Tribunal: TJBA
Processo: 8072555-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072555-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

Advogado(s)
:
ADRIANO KEITH YJICHI HAGA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA ATIVA. DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). PROVA SUFICIENTE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO, DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM E DO ENCERRAMENTO DA SOLIDARIEDADE PELO DÉBITO FISCAL.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento 8072555-24.2024.8.05.0000, em que é agravante o
BANCO ITAUCARD S/A
e agravado o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
d
ar provimento
em parte

ao recurso do
B
ANCO ITAUCARD S/A
, nos termos da certidão de Julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça